Tribunal: TJSP
Processo: 2113859-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ções em cotejo com as impugnações das partes, que apresentaram os pareceres de seus assistentes técnicos e expuseram suas objeções, além das demais provas dos autos, resguardada a possibilidade de ampla rediscussão na via recursal. Convém, por outro lado, deferir a intimação do perito para que preste novos esclarecimentos, em ordem a verter para os autos informações técnicas relevantes ao esclarecimento dos pontos controvertidos e formação do convencimento do julgador.

Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2113859-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

Regente Feijó

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Ementa:
Ação indenizatória. Não se justifica a pretendida anulação da perícia, realizada por profissional de confiança do juízo, equidistante das partes e que, por ser engenheiro agrônomo, tem qualificação técnica suficiente para desenvolver o trabalho para o qual foi designado. A divergência da agravante sobre as opiniões emitidas pelo perito e as conclusões a que chegou não o torna tendencioso ou

Ementa:
Ação indenizatória. Não se justifica a pretendida anulação da perícia, realizada por profissional de confiança do juízo, equidistante das partes e que, por ser engenheiro agrônomo, tem qualificação técnica suficiente para desenvolver o trabalho para o qual foi designado. A divergência da agravante sobre as opiniões emitidas pelo perito e as conclusões a que chegou não o torna tendencioso ou parcial, inexistindo qualquer evidência de que tenha interesse no resultado da demanda, ou de que pretenda favorecer o autor ou prejudicar as requeridas. Por ocasião do julgamento de mérito, o juiz analisará as conclusões do laudo pericial e respectivas complementações em cotejo com as impugnações das partes, que apresentaram os pareceres de seus assistentes técnicos e expuseram suas objeções, além das demais provas dos autos, resguardada a possibilidade de ampla rediscussão na via recursal. Convém, por outro lado, deferir a intimação do perito para que preste novos esclarecimentos, em ordem a verter para os autos informações técnicas relevantes ao esclarecimento dos pontos controvertidos e formação do convencimento do julgador.

Recurso parcialmente provido.